Tribunal: STF
Processo: ARE 1293115
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 106):
    “Processual Civil. Embargos à execução. Existência de excesso na conta de liquidação. Prevalência dos valores apresentados pela Contadoria Judicial. Apelo improvido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 125). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 
    “a decisão em vergasta não contemplou a GDASS e a GDAP, como forma de limitação da execução, que são denominações posteriormente conferidas à gratificação atualmente paga aos servidores ativos. Tal artifício não é novidade! Após a criação da GDATA pela Lei 10.404/2002, diversas leis foram editadas com o fito de extinguir a GDATA e criar novas gratificações como GDAMP, GDASST, GDASS, dentre outras. Diante disso, a UNIÃO costumava requerer a mesma restrição temporal, afirmando-se que a GDATA havia sido extinta. Nada obstante, existem diversos precedentes aduzindo a manutenção da GDATA, apesar da alteração da nomenclatura operada pelas Leis posteriormente editadas. Assim sendo, o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que, independentemente da nomenclatura conferida à Gratificação de Desempenho de Atividade, a natureza da GDATA permanecia inalterada. Com isso, a GDATA não deixava de ser devida em função de alterações em seu nome, normalmente vinculado às carreiras dos aposentados requerentes da equiparação. A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE é o gênero, que contém todas as espécies de gratificação por desempenho profissional e institucional, como, por exemplo, a GDASS e GDAP.” (eDOC 1, p. 152).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF. (eDOC 1, p. 182)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 103/104): 
    “Devido à divergência de valores apresentados pelo autor em sua planilha e o embargante em sua planilha, o M.M juiz prolator da decisão embargada, solicitou o parecer, da contadoria que retificou os valores apresentados por LUCILA GOMES DA SILVA, importância esta de logo acolhido pelo juiz sentenciante. A sentença determinou o prosseguimento da execução com base no valor apresentado pela Seção de Cálculos do Juízo, consoante a orientação do STJ expressa em acórdão assim ementado: 
    "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO CPC, ART. 604, ALTERADO PELA LEI 8.898/94. CÁLCULOS JÁ ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO NÃO COMPROVADO. 1. A exigência do CPC, art. 604, em relação o credor-exequente, pode ser desconsiderada se nos autos já consta memória de cálculos elaborada oficialmente pela Contadoria do Juízo, quando da execução provisória. 2. Sendo a Contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe, em embargos à execução, comprovar o alegado excesso, não bastando a mera referência aos valores que julgar corretos. 3. Recurso não conhecido." (STJ; RESP 256832/CE; REL. MIN. EDSON VIDIGAL; DJ 11/09/2000) 
    Por essas razões, nego provimento à apelação. É como voto.”.
    Verifico que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar a fundamentação acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas n.ºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que na instância recursal extraordinária é inviável rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011). 
    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente